Tribunal: TJPA
Processo: 0802737-10.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0802737-10.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: CATARINA ESCOLASTICA FERREIRA GEMAQUE CARVALHO DE SOUSA

RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A EXAMINAR E RESPONDER TODAS AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR SUA DECISÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto em face do Acórdão Id. 10400042 que não conheceu da Reclamação ajuizada pela embargante, o qual foi proferido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO COM DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DE SÚMULA OU RECURSO REPETITIVO ACERCA DA MATÉRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO”
.

Nas suas razões recursais, a parte embargante sustenta que Acórdão embargado foi omisso, pois deixou de abordar a violação de legislação infraconstitucional.

Afirma que a Previdência Social é um segmento da Seguridade Social, sendo edificada por um conjunto de princípios e regras com objetivo de estabelecer um sistema
de proteção social, mediante contribuição do segurado de acordo com a previsão da norma.

Assevera que cada ente federativo instituirá o seu Regime Próprio devendo respeitar a normatização trazida pela própria Constituição no seu artigo 40 e também pelas Emendas
Constitucionais que tratam sobre o assunto, Emenda 20/1998, 41/2003, 47/2005 e 70/2012, foram as que trouxeram significativas alterações, inclusive regras de transição
para o regime dos servidores públicos, além de observar as duas leis, Leis 9.717/98 e 10.887/04, que tratam das normas gerais em matéria de Regime Próprio.

Aduz que a decisão havida pela 1ª turma recursal permanente dos juizados especiais, somente pode ser desconstituída pela por decisão pelo tribunal local,
ou seja, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base na Resolução 03/2016 do STJ.

Afirma que não busca a parte Embargante, tentativa protelatória da decisão, mas o reconhecimento de violação Consoante ao artigo 40, da Constituição Federal, as Leis
9.717/98 e 10.887/04 traçam as regras gerais dos Regimes Próprios de Previdência Social, a serem obrigatoriamente observadas pela própria União, Estados, DF e Municípios na
instituição dos seus RPPS por leis no seu âmbito, sob pena de inconstitucionalidade formal, por violação ao regramento geral do ente central.

No caso em tela, aduz que o ex-segurado na data do óbito já era aposentado portanto a base remuneratória sobre a qual este limitador do teto do RGPS deve incidir. No inciso I do
art. 40 da CRFB/88, ou seja, será sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, caso o servidor já tenha se aposentado à data do óbito.

Ao final pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja prequestionada a matéria combatida.

A parte embargada apesar de intimada deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões recursais, conforme Id. 11902638.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Após essa breve introdução acerca do presente recurso, constato que os argumentos levantados pela parte embargante não merece acolhimento.

Nota-se que o Reclamante em momento algum informou qualquer julgado do STJ que pudesse demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada em sua exordial, limitando-se a afirmar, em um único parágrafo, que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que as gratificações recebidas por determinado período, como acontece com a gratificação de tempo integral, devem ser incorporadas e mantidas na inatividade do servidor”.

A nossa Corte Constitucional já assentou seu posicionamento no sentido de que é pressuposto da Reclamação a
comprovação da teratologia do decisum impugnado, de modo a ser imprescindível que se comprove claramente qual o ponto de tensão com a jurisprudência invocada como paradigma, sob pena de tornar a Reclamação um inadequado sucedâneo a recurso de natureza ordinária
.

Por amor ao debate, esclareço que a Turma Recursal recorrida apresentou entendimento que não há que se falar em irredutibilidade salarial, pois as gratificações por tempo integral e o adicional de insalubridade não são de caráter permanente, ou seja, não podem integrar a remuneração e podem ser suprimidas pela Administração.

Nota-se que essas gratificações apresentam caráter transitório (gratificação por tempo integral e insalubridade), razão pela não podem ser incorporadas aos vencimentos de servidores e nem aos proventos de aposentadoria ou pensão por morte.

As referidas gratificações que eram pagas ao Servidor falecido JOÃO CARVALHO DE SOUSA (matrícula 1503201 e NIT 17015020082), só poderiam ser mantidas enquanto perdurar o exercício da atividade em local ou de forma insalubre; uma vez suspensa a condição de insalubridade da atividade desenvolvida, o adicional deixa de ser pago, o que sugere o caráter temporário do valor, o mesmo raciocínio é com relação ao adicional de tempo integral.

Diante desses esclarecimentos e na ausência de qualquer omissão no Acórdão recorrido, NÃO ACOLHO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023